Tribunal: TJMT
Processo: 0003459-42.2012.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003459-42.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO GOMES BONZANINI - CPF: 010.922.791-30 (APELANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003459-42.2012.8.11.0055

APELANTE: BRUNO GOMES BONZANINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CORRUPÇÃO ATIVA [ART. 333, CP] – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, CORROBORADO PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O Ministério Público pode dispensar o inquérito policial quando possuir elementos de convicção que considere suficientes para o oferecimento da denúncia”
[STF – 1a Turma - HC 88730/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDWSKI, public. 0712/2006].

Os depoimentos dos agentes policiais, principalmente quando prestados em juízo, usufruem da presunção de credibilidade e idoneidade inerentes aos atos administrativos em geral.

A narrativa dos policiais militares que atuaram na ocorrência apenas deve ser desconsiderada quando houver, nos autos, prova idônea em contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003459-42.2012.8.11.0055

APELANTE: BRUNO GOMES BONZANINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada por BRUNO GOMES BONZANINI contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática do crime de corrupção ativa [art. 333, CP], apenando-o com 2 [dois] anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Aduz, em preliminar, que a denúncia é inepta, pois foi apresentada sem a conclusão do inquérito policial. No mérito, pede a sua absolvição, por entender que não há provas bastantes do delito que lhe foi imputado.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

O apelante sustenta que, em razão de a denúncia ter sido ofertada antes da conclusão do inquérito policial, ela seria inepta, pois não havia
“provas concretas da ocorrência dos fatos nela narrados”
(sic).

A preliminar não procede.

No caso dos autos, os fatos ocorreram em 15/12/2011 e, até 24/02/2016, a autoridade policial não havia relatado o inquérito policial, apesar de, desde abril/2012, já estarem acostadas aos autos as declarações dos policiais militares envolvidos, das testemunhas, o interrogatório do réu e os exames de corpo de delito, que são os documentos que instruem e embasam a peça vestibular.

Esta, por sua vez, atende ao disposto no art. 41 do CPP, pois contém
“a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

O Ministério Público é titular da ação penal e pode – a despeito da ausência de conclusão do inquérito policial –, oferecer denúncia, desde que haja indícios suficientes da materialidade e da autoria do crime imputado ao réu, pois o caderno investigativo não é peça obrigatória, podendo ser, inclusive, dispensado. Nesse sentido:

[...] III - O Ministério Público pode dispensar o
inquérito
policial quando possuir elementos de convicção que considere suficientes para o oferecimento da
denúncia
. [...] [STF – 1a Turma - HC 88730/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDWSKI, public. 0712/2006].

Diante do exposto, REJEITO a preliminar aventada.

MÉRITO

BRUNO foi denunciado em razão de , no dia 14/12/2011, na Rua Júlio Martinez Benevides, em Tangará da Serra, ter oferecido vantagem indevida a funcionário público, para que este se omitisse em ato de ofício.

ANDRÉ VIEIRA CAMARGO DA SILVA, Cabo PM, declarou à autoridade policial:

“Que nesta data estava a serviço; que estava na companhia do PM CHAVES; que durante policiamento ostensivo, esta guarnição realizou uma abordagem ao veículo NPL-9707, marca VW/Golf 1.5 Sportline, onde constataram que o referido veículo estava irregular, com equipamento de sistema de iluminação alterados (xenon); que diante da constatação da irregularidade, a guarnição informou o acusado que seu veículo iria ficar retido, até regularização; que o acusado argumentou que era para liberá-lo, que daria um tanque de combustível para cada policial da guarnição da PM; ato contínuo, foi confeccionado auto de retenção do veículo e auto de infração, sendo que, no momento em que o responsável pelo guincho tentou embarcar o referido veículo, foi impedido para o acusado, o qual dizia para a caronista, que estava no interior do veículo, que não saísse, e que o policial não faria a apreensão do veículo; que diante da situação, foi dada ordem legal à passageira do veículo, para que desembarcasse, porém a mesma recusou-se em descer do veículo; diante da recusa, foi determinado que a passageira ELIANE ALVES DA SILVA permanecesse no veículo, pois encaminharia ela e o veículo ao CISC; foi dada voz de prisão ao acusado por obstruir o serviço policial, onde foi determinado que colocasse as mãos na cabeça; diante da recusa do acusado, foi necessário contato físico, sendo que, na sequência, o acusado entrou em luta corporal com este depoente, sendo necessário imobilizá-lo no chão e, em seguida, algemá-lo, causando assim, de forma involuntária, lesões corporais no rosto e membros inferiores (joelhos), proveniente da imobilização no solo; este depoente teve lesões no braço esquerdo, proveniente do contato corporal com o acusado. As testemunhas presenciaram toda a ação e também foram apresentados no CISC; a senhora ELIANE foi encaminhada ao Hospital pela família do acusado, devido ao fato de estar muito nervosa, segunda a mesma, gestante de cinco meses; após chegar no CISC, o PM RICARDO foi ameaçado pelo acusado, onde disse: ‘vou te pegar na rua’; diante dos fatos, foi confeccionado auto de resistência à prisão e o acusado foi entregue no CISC, com as lesões acima descritas, para demais providências”.

O PM EDINEI RODRIGUES CHAVES prestou idênticas declarações, corroborando a narrativa de seu colega de guarnição.

LAÉRCIO PEREIRA DOS SANTOS testemunhou na fase inquisitiva:

“Que, na data de ontem, por volta das 22h00, o depoente estava na companhia de seu amigo, PAULO; que estava em frente de uma casa, onde acontecia um aniversário; que, de repente, perceberam que os policiais da PM abordaram um veículo Golf, conduzido pelo acusado; que inicialmente os policiais militares disseram que o veículo do acusado estava com o farol alterado, e que iriam fazer a apreensão do veículo; que inclusive solicitaram que uma mulher, que estava no interior, descesse do veículo, que iria guinchá-lo, porém o acusado falava para a mesma não descer do veículo, e ainda falava alto com os policiais; que depois os policiais deram voz de prisão ao acusado; que o acusado disse que ninguém iria tocar nele e nem guinchar o carro dele, e ainda ofereceu um tanque de gasolina para os policiais liberarem o veículo dele; que resistiu à prisão, onde tentava impedir que o algemasse; que, em certo momento, caiu no chão e foi imobilizado, algemado e conduzido para o CISC”.

Interrogado pela autoridade policial, BRUNO respondeu, na presença de seu advogado:

“Que na data de ontem, após ter feito uma visita à sua avó, que está internada no Hospital Santa Ângela, apanhou sua companheira na casa dela, onde iam para um jantar; que no trajeto, ao lado da agropecuária, para ser mais preciso, próximo à rodoviária, deparou com uma barreira policial; que no local já havia um veículo em cima do guincho; que, no momento em que passava pelo local, um policial deu com a mão, indicando que estacionasse o seu veículo; que assim o fez; que o policial deu uma olhada na documentação de veículo, bem como na habilitação do interrogando, em seguida disse que estava tudo bem, mas o veículo do interrogando iria ser apreendido, pelo fato do mesmo estar com farol irregular, sendo com xenon; sendo assim, o interrogando disse ao policial militar que tinha comprado o veículo daquele jeito, onde pediu para que o liberasse, uma vez que sua companheira está grávida; que o policial disse que não tinha como liberá-lo; que, sendo assim, o interrogando disse que iria chamar um advogado; que o policial nem mesmo deu tempo ao interrogando, onde agarrou o interrogando, vindo a derrubá-lo; em seguida, agrediu o interrogando por várias vezes, sendo que, inicialmente, foi agredido pelo Policial ANDRÉ, em seguida pelo outro policial que estava na companhia de ANDRÉ; em seguida, foi jogado no porta-malas da viatura; ressaltando que, no momento em que foi abordado, havia várias pessoas observando a ação; que depois o interrogando foi conduzido para o CISC; que no CISC outros policiais entraram na sala do B.O. da PM, onde dirigiram-se ao interrogando com injúrias e ameaças, dizendo que ainda iria pegar o interrogando na rua; que, no trajeto, os policiais que fizeram a prisão do interrogando disseram que iam armar para o interrogando, e que estava fudido; que não é verdade que o interrogando ofereceu gasolina para os policiais para ser liberado; que o interrogando acredita que sua companheira só não foi agredida no local onde foram abordados porque seu genitor chegou no local; que perguntado ao interrogando se pretende representar criminalmente em desfavor dos policiais, respondeu que, no momento, não pretende representar criminalmente; que depois, juntamente com seu advogado, irá tomar as devidas providências”.

Em juízo, na instrução processual, ANDRÉ VIEIRA CAMARGO DA SILVA declarou:

“MP: [após ler a denúncia] O que o senhor se lembra desses fatos?

T: Ah, doutor, eu lembro pouca coisa, né. A gente falou que o veículo ia ser removido para o pátio do DETRAN pela lâmpada de xenon, que era proibido; ele não gostou, ficou nervoso; na época, a esposa dele estava grávida, pedimos pra ela descer, ela também alterou com nós, mas com todo respeito a ela, né; e ele não gostou, resistiu à prisão; não sei que hora, mas nesse meio tempo aí, ele ofereceu um combustível pra gente liberar o veículo.

MP: O senhor se recorda com certeza?

T: Sim, senhor.

MP: O senhor não se recorda assim, entre falar que ia ser apreendido, a confusão, qual a sequência exata dos fatos?

T: Isso, eu não lembro a hora exata que ele ofereceu, mas que ele ofereceu, ofereceu.

MP: O senhor tem certeza disso?

T: Sim, senhor.

MP: O senhor não tem nada contra o acusado pra estar inventando isso?

T: Não, ele é meu amigo hoje, virou amigo. Infelizmente aconteceu isso aí.

Adv. Defesa: O senhor conhece o pai do acusado?

T: Conheço.

Adv.: Ele tinha um posto de combustível?

T: Tinha.

Adv.: De vez em quando ele ajudava a PM com combustível?

T: Aí eu não sei.

Adv.: Sabe se nessa época ele ainda tinha o posto de combustível?

T: Não me recordo.”

EDINEI RODRIGUES CHAVES, Policial Militar, reiterou as declarações prestadas no inquérito policial, narrando a abordagem realizada por conta das lâmpadas de xenon que equipavam o veículo do réu.

Em relação à acusação imputada ao réu na ação penal, afirmou:

“T: Eu lembro que ele ofereceu – não lembro se já dentro da viatura ou fora – essa questão do combustível, pra morrer a história.

MP: O senhor lembra, então, que em um determinado momento ele ofereceu um tanque de combustível pra cada um, é isso?

T: Não lembro se foi um tanque, ele ofereceu um combustível para os componentes da guarnição.

MP: O senhor e o Sargento ANDRÉ?

T: É, eu e o Sargento ANDRÉ.

Adv.: No momento do oferecimento do combustível, você disse que foi antes de colocar ele no camburão, é isso?

T: Não, eu não lembro que momento foi, eu não posso afirmar com certeza em que momento foi; eu acredito que foi dentro da viatura, porque houve confusão, houve luta corporal pra deter ele e colocar dentro da viatura, então acredito que não foi fora do veículo.

Adv.: No momento que ele já estava sendo conduzido?

T: É, durante a condução.

Adv.: As testemunhas, que constam no inquérito, eles estavam próximas, estavam lá assistindo?

T: Elas estavam passando, nós pedimos pra ficarem, como testemunhas, e conduzimos as mesmas, dentro da viatura também.”

LAÉRCIO PEREIRA DOS SANTOS, testemunha ouvida na fase inquisitiva, declarou em juízo:

“MP: [após leitura da denúncia] O senhor viu ou ouviu ele, ali na hora, oferecendo esse combustível?

T: Uhum [afirmativamente]

MP: Como é que foi?

T: Ele chamou os caras no canto e ofereceu, eu não sei quanto, ele falou combustível.

MP: E essa oferta, foi antes ou depois dessa briga?

T: Foi antes.

MP: Então ele ofereceu, os policiais não aceitaram e ele ficou alterado?

T: É, ele não queria que levasse o carro dele, aí resistiu à prisão, sei lá.

MP: Em algum momento os policiais tomaram a iniciativa de agredi-lo, ou quem se alterou primeiro foi o rapaz?

T: É, parece que ele já tava meio alterado, eles falaram que iam prender o carro, ele falou que não, e acabou na luta corporal.

MP: É, o fato aqui é só o dinheiro, porque a resistência, no momento do oferecimento da denúncia, já estava prescrita. Mas o senhor confirma que viu ele oferecendo essa gasolina para os policiais?

T: Uhum.

MP: Gasolina ou combustível ele falou?

T: Ah, já faz muito tempo, eu não lembro.

Adv.: Eu não entendi onde você estava. Você estava na rua, lá perto?

T: É, eu tava na calçada, lá perto.

Adv.: Ele falou alto?

T: Não, ele falou meio sussurrando.

Adv.: E você escutou ele falando, mesmo sussurando?

T: Ele falou baixo, mas deu pra ouvir, ele já tava meio alterado.

Adv.: Como é que você sabia que a esposa dele estava grávida?

T: Porque eu ouvi ele falar: ‘minha esposa tá grávida, não vai sair do carro’.

Adv.: Como é que começou a luta corporal?

T: Ele começou a discutir com os dois policiais, um falou: ‘algema ele, que tá resistindo a prisão’; aí eles começou a lutar, né.

Adv.: Mas e aí, houve uma luta? Os policiais bateram nele?

T: Não foi luta de bater, ele resistiu.

Adv.: Resistiu como? Você pode explicar pra mim?

T: Tentou algemar ele, e ele não deixava.

[...]”

RENAN GUILHERME SANTOS DA COSTA, arrolado pela defesa, declarou:

“Adv.: Nessa noite, que o BRUNO foi preso, você foi chamado por alguém?

T: Pela ELAINE, esposa dele. Ela me ligou e disse que ele estava sendo encaminhado para o CISC.

Adv.: Aí você foi para o CISC, chegando lá, você viu ele?

T: Ele estava sujo e com o rosto ralado.

Adv.: Você chegou a ir comprar remédio pra ele?

T: Sim.

Adv.: Você convive com o BRUNO há muito tempo?

T: Sim.

Adv.: Ele é uma pessoa agressiva, de brigar, de falar alto?

T: Não, normal.

[...]”

REINALDO VILELA BONZANINI, pai do réu, foi ouvido como informante e relatou que, no dia dos fatos, BRUNO havia acabado de sair do hospital, onde a avó estava internada, e logo depois lhe ligou,
“aos berros, dizendo que estava sendo preso”
:

“I: Eu peguei o carro, com a minha esposa, e quando eu cheguei lá, ele já tava dentro da viatura, bem sujo, de ter sido jogado no chão, essas coisas; eu não conhecia os policiais, aí perguntei quem era o comandante da operação. Aí, o policial – que agora eu sei que é o ANDRÉ – disse: ‘sou eu’ e [faz o gesto de falando no rádio]: ‘reforço, reforço, o pai chegou’; aí chegou duas viaturas da força tática armados, falando ‘calma senhor, calma senhor’, mas eu não estava armado. Eu estranhei o nervosismo do policial [...]; aí a nora disse: ‘o policial queria que eu saísse do carro e o BRUNO falou pra eu não sair’ [...]; chegando lá na delegacia, eu vi dois rapazes do lado, eu perguntei quem eles eram, disseram: ‘puseram nós de testemunhas’; eu perguntei: ‘mas vocês viram? O que aconteceu?’; ‘ah, simplesmente falaram pra nós: ‘vocês dois são testemunhas, não sei de nada’’.

J:Quem é esse rapaz? O senhor sabe o nome dele?

I: Doutora, faz sete anos né, até a doutora perguntou pra mim quem dos dois falou isso, mas eu não sei falar; só vi naquele momento, de noite, e não vi mais; hoje eu vi que tem um rapaz como testemunha aí, mas não sei reconhecer. [...]”

Acrescentou que achou
“muito por pouca coisa, por causa do farol”
. Questionado pela defesa, declarou que, em determinada oportunidade, quando era proprietário de um posto de combustíveis, ganhou uma licitação e forneceu insumos à polícia militar, e que
“sempre colaborou, ajudou com combustível e outras coisas, mas sem nenhuma corrupção ou nada”
.

Ao final, disse que perguntou ao seu filho se ofereceu o combustível, e ele negou. Esclareceu que
“à época, não representaram contra os policiais por receio, porque foram aconselhados a não fazer”
.

Interrogado, BRUNO negou ter oferecido qualquer vantagem aos policiais, aduzindo que, ao realizar uma ligação telefônica para seu pai, o policial
“já veio batendo e o celular caiu no chão, e aí virou aquele transtorno todo”
. Esclareceu que apenas pediu para liberarem o carro, pois o havia
“comprado daquele jeito e sua esposa estava grávida”
.

A tese absolvitória não merece acolhimento.

A apelação confronta as declarações dos policiais militares, que afirmaram em juízo não se lembrar em que momento se deu o oferecimento da vantagem indevida, com aqueloutras prestadas pela testemunha LAÉRCIO, que afirmou ter ouvido a proposta do réu aos policiais em momento que antecedeu a luta corporal e a prisão de BRUNO.

Nesse aspecto, deve ser levado em conta que, entre o fato, ocorrido em dezembro/2011, e a audiência de instrução e julgamento, realizada em agosto/2018, transcorreram quase 7 [sete] anos, de modo que os detalhes periféricos podem, de alguma forma, ter sido esquecidos pelas testemunhas, o que não autoriza concluir que o fato principal – o oferecimento da vantagem indevida – não ocorreu.

Tampouco as impressões do pai do réu – que chegou quando ele já havia sido imobilizado e detido –, acerca do estado de ânimo dos policiais e das condições físicas em que seu filho se encontrava, prestam como “prova da inexistência do crime”, pois, como visto, ele não presenciou os fatos, sabendo deles pelo que foi narrado por BRUNO.

Restou demonstrado, na instrução processual, tanto pelas declarações dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante de BRUNO, quanto pela testemunha LAÉRCIO, que presenciou os fatos, que o apelante ofereceu
“combustível”
para que seu veículo não fosse apreendido, o que configura, sem dúvida, o crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal.

Nesse ponto, registro que as demais questões, atinentes à luta corporal travada entre eles e eventuais lesões experimentadas pelo réu, não são objeto da ação penal, seja porque o crime de resistência já estava prescrito quando do oferecimento da denúncia, seja pela falta de representação, por parte de BRUNO, quanto a eventual lesão que tenha sofrido, pelo alegado excesso por parte dos Policiais Militares.

Registro que o PM ANDRÉ, ao prestar declarações em juízo, afirmou que
“agora é amigo de BRUNO”
, - fato que não foi, em tempo algum, questionado pela defesa –, mas que
a oferta do combustível para que o carro não fosse apreendido aconteceu
.

Saliento que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho dos policiais, que atuaram na ocorrência, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestado em juízo, não sendo admissível desqualificá-los apenas pela condição profissional que exercem, especialmente

quando as declarações são harmônicas às demais provas colhidas nos autos,
verbis
:

“(...)
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...)”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“(...)
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
(...)”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

O crime de corrupção ativa [CP, art. 333] é crime
formal
ou de
mera conduta
, consumando-se quando o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida chega ao conhecimento do funcionário, independentemente da aquiescência. Em outras palavras, trata-se de crime que se consuma ainda que a oferta seja recusada pelo funcionário.

Nesse sentido, levando em conta que, do acervo probatório, resta consubstanciado que o apelante ofereceu vantagem indevida [combustível] aos policiais, para que não apreendessem seu automóvel, apesar deste apresentar irregularidades, não há como não concluir que essa conduta típica se amolda ao previsto no art. 333 do CP
[“Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”]
, o que torna irrepreensível a sentença objurgada.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO.
CORRUPÇÃO ATIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. CRIME FORMAL.
[...] 4. É entendimento pacificado nesta Corte Superior que o "crime de corrupção ativa é um crime formal, bastando a oferta ou a promessa de vantagem indevida do agente" (REsp 783.525/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2007, DJ 06/08/2007). Assim, ainda que o paciente não tivesse condições de arcar com o valor prometido, o delito se consumou no momento da oferta, sendo que o efetivo pagamento configura mero exaurimento da conduta ilegal. [...] [HC 588.211/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020].

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BRUNO GOMES BONZANINI, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021